Tribunal: TJSP
Processo: 1140989-64.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO - AUTOR PORTADOR DE BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAL SEVERA (Q67.3) - NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ÓRTESE CRANIANA PARA O REGULAR DESENVOLVIMENTO - NEGATIVA DA RÉ FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTARIA LISTADO NO ROL DA ANS - HAVENDO PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA PARA A DOENÇA QUE ACOMETE O AUTOR, NÃO É ADMISSÍVEL NEGAR O

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO - AUTOR PORTADOR DE BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAL SEVERA (Q67.3) - NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ÓRTESE CRANIANA PARA O REGULAR DESENVOLVIMENTO - NEGATIVA DA RÉ FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTARIA LISTADO NO ROL DA ANS - HAVENDO PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA PARA A DOENÇA QUE ACOMETE O AUTOR, NÃO É ADMISSÍVEL NEGAR O RESPECTIVO TRATAMENTO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 102 DESTA CORTE DE JUSTIÇA - ABUSIVIDADE CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECUSA INJUSTIFICADA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA – COBERTURA OBRIGATÓRIA DE ACORDO COM O ART. 35-C, DA LEI 9.656/98 - SE O CONTRATO PÕE A DOENÇA NO SEU ÂMBITO, NÃO PODE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DEIXAR DE DAR COBERTURA AO RESPECTIVO TRATAMENTO – ÓRTESE SUBSTITUI ATO CIRÚRGICO, POR TER EFICÁCIA EQUIVALENTE SEM O PROCEDIMENTO MÉDICO INVASIVO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.